Tribunal: STF
Processo: RE 1315816
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. 
    Ademais, quanto ao pedido de reforma do acórdão recorrido em razão da alegada afronta aos arts. 5°, XXXVI; 150, § 2°; e 195, § 13, da Lei Maior, bem como aos princípios da segurança jurídica, da anterioridade tributária, da não surpresa do contribuinte, do não confisco, da isonomia, da anterioridade nonagesimal e da razoabilidade, assinalei que a recorrente, apesar da afirmação de existência de repercussão geral, não demonstrou, com fundamentação adequada, a relevância da questão constitucional sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, bem como a transcendência dos interesses subjetivos do processo.
    Registrei, ainda, que o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 1.279.421-AgR/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria discutida no presente caso.
    A embargante sustenta, no entanto, que a decisão embargada é omissa e obscura
    “[...] ao afirmar que não se demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo, pois em nenhum momento apreciou o alegado neste tópico no Recurso Extraordinário quanto ao fato de a repercussão geral da matéria ser evidente, especialmente, pelo fato de que a discussão sobre outras questões relacionadas ao instituto da compensação tributária, já foram reconhecidas e apreciadas pelo Colendo Supremo Tribunal, em âmbito de repressão geral [sic], conforme os temas: 004, 117 e 511” (págs. 1-2 do documento eletrônico 7).
    Alega, ainda, que a 
    “[...] decisão também é obscura quando aduz que para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional, Lei 9.430/1996 e Lei 13.670/2018), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta.
    Isto porque ao julgar o Recurso Especial, a nobre Ministra Regina Helena Costa, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou que o acórdão impugnado possui como fundamento matéria eminentemente constitucional, porquanto o deslinde da controvérsia deu-se à luz do art. 150 da Constituição da República[...].
    […]
    Ora, prevalecendo-se ambas as decisões, a Recorrente não terá seu recurso apreciado pelas Cortes Superiores pelo fato de uma dizer que a questão é constitucional, e outra que é infraconstitucional, deixando os Recursos à instância superior sem um julgamento quanto ao mérito” (págs 2-3 do documento eletrônico 7).
    Aduz, por fim, que 
    “[...] o mencionado acórdão desta Corte no julgamento do RE 1.279.421-AgR/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes que teria reconhecido a inexistência de repercussão geral da matéria somente se aplicou para o referido caso, não se estendendo ao presente, de modo que a ele não pode ser aplicado, até mesmo pelo fato de os recursos interpostos terem fundamentação bem diferente” (pág. 3 do documento eletrônico 7).
    Intimada para apresentação de contrarrazões, a embargada não se manifestou (documentos eletrônicos 11 e 13).
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos declaratórios não merecem acolhida, tendo em vista a ausência dos pressupostos de embargabilidade. 
    Com efeito, os embargos de declaração apenas são cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil/2015, quando a decisão recorrida contém omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
    No presente caso, não procede a alegação de omissão e de obscuridade, dado que, de forma clara, expressa e com amparo na jurisprudência desta Corte, neguei seguimento ao recurso extraordinário ante a deficiência na fundamentação da repercussão geral, bem como em razão da incidência da Súmula 279/STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal. Desse modo, consignei na decisão embargada que: 
    “Preliminarmente, quanto ao pedido de reforma do acórdão recorrido em razão da alegada afronta aos arts. 5°, XXXVI; 150, § 2°; e 195, § 13, da Lei Maior, bem como aos princípios da segurança jurídica, da anterioridade tributária, da não surpresa do contribuinte, do não confisco, da isonomia, da anterioridade nonagesimal e da razoabilidade, verifico que a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 
    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, colaciono ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal: 
    ‘AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3°, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2°, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
    4. Agravo interno a que se nega provimento’ (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).
    ‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO’ (RE 1.135.152-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.
    II – Agravo regimental a que se nega provimento’ (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).
    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.
    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores’ (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    [...] 
    Além disso, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia em exame com base nos seguintes fundamentos:
    ‘O art. 170 do CTN, com status de lei complementar, prevê:
    Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto nº 7.212, de 2010)
     Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.
    Dessa forma, não há, para o contribuinte, direito subjetivo à compensação, estando ele sujeito aos termos da lei, no caso, o art. 74 da L 9.430/1996. Por conseguinte, não se cogita de violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito ou à coisa julgada. 
    Após a alteração promovida pelo art. 6º da L 13.670/2018, a redação do art. 74 da L 9.430/1996 passou a vigorar com a seguinte redação:
    Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei nº 10.637, de 2002) (Vide Decreto nº 7.212, de 2010) (Vide Medida Provisória nº 608, de 2013) (Vide Lei nº 12.838, de 2013) Grifei.
    § 1º A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Redação dada pela Lei nº 10.637, de 2002) Grifei.
    (...)
    § 3º Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da declaração referida no § 1º: (Redação dada pela Lei nº 10.833, de 2003) Grifei.
    (...)
    VII - o crédito objeto de pedido de restituição ou ressarcimento e o crédito informado em declaração de compensação cuja confirmação de liquidez e certeza esteja sob procedimento fiscal;
    IX - os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados na forma do art. 2º desta Lei. (Redação dada pelo Lei nº 13.670, de 2018) Grifei.
     Não há, nas suas alterações, inclusive pela L 13.670/2018, qualquer elemento surpresa ou violação aos princípios da confiança e segurança jurídica. Tampouco existe necessidade de que seja observada a anterioridade tributária (art. 150, III, b e c, da Constituição da República), uma vez que a matéria em voga nos dispositivos em discussão não trata de instituição ou majoração de tributos, e sim de modalidade de extinção de crédito, nos termos do art. 155, II, do CTN. 
    O diploma legal que autoriza compensação pode ser revogado ou alterado a qualquer tempo, desde que sua alteração não produza efeitos retroativos. A Corte Superior, no julgamento do Recurso Repetitivo nº 1.164.452/MG, firmou entendimento no sentido de que ‘a lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte.’
    Assim, a L 13.670/2018 aplica-se às compensações posteriores à data da sua publicação, ainda que o saldo que se pretenda compensar tenha origem em saldo negativo apurado anteriormente ou que o procedimento de fiscalização lhe seja anterior. 
    Quanto a previsão do inc. IX do § 3º do art. 74, por sua vez, inexiste ofensa à segurança jurídica, uma vez que o crédito apurado pelo contribuinte é passível de compensação pelas demais formas previstas na legislação, bem como de restituição. Cabe observar, ainda, que a lei em discussão não instaurou restrição à opção pelo pagamento de IRPJ e CSLL com base em estimativas mensais.
    O fato de ser irretratável, durante o exercício, a opção realizada pelo contribuinte quanto à tributação pelo regime do lucro real com apuração mensal em nada altera a conclusão. Por óbvio, a opção do contribuinte sobre período de apuração não tem o condão de impedir alterações legislativas sobre a compensação. Não se encontra, desse modo, inobservância ao princípio da razoabilidade ou à boa-fé objetiva do contribuinte. 
    Também não se cogita de violação ao princípio da isonomia. A vedação de compensação atinge todos os optantes pelo recolhimento mensal por estimativa do IRPJ e CSLL apurados na forma do art. 2º da L 9.430/1996, ou seja, trata de igual forma os contribuintes em situações equivalentes. Da mesma forma, não há discriminação dos sujeitos passivos que se encontrem sob fiscalização, uma vez que, por óbvio, não estão eles em situação equivalente aos demais contribuintes’ (págs. 160-161 do documento eletrônico 2).
    Assim, para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional, Lei 9.430/1996 e Lei 13.670/2018), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nessa linha, destaco julgados desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. IRPJ E CSLL. ART. 74, § 3°, IX, DA LEI 9.430/1996, ALTERADO PELA LEI 13.670/2018. MUDANÇA DE REGIME. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA. ISONOMIA. ATO JURÍDICO PERFEITO. CONFIANÇA LEGÍTIMA. DIREITO ADQUIRIDO. CAPACIDADE CONTRIBUITIVA. ANTERIORIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279. TEMA 660. DESPROVIMENTO.
    1. Não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende da análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria (CTN, Lei 9.430/1996 e Lei 13.670/2018) e do reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF.
    2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1°.08.2013 (tema 660).
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4°, CPC’ (RE 1.249.070-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin).
    ‘AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA – IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. PAGAMENTO MENSAL POR ESTIMATIVA. VEDAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (ARTIGO 74, § 3°, IX, DA LEI FEDERAL 9.430/1996, NA REDAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 449/2008). NÃO APLICAÇÃO AO SALDO NEGATIVO DOS TRIBUTOS RECOLHIDOS POR ANTECIPAÇÃO ANTES DA VIGÊNCIA DA NORMA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES.
    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional.
    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.
    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita’ (ARE 1.296.920-AgR/SP, Rel. Min. Presidente).
    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DEVIDO DE FORMA ANTECIPADA PELO REGIME DE ESTIMATIVAS MENSAIS. MODALIDADE DE EXTINÇÃO DE CRÉDITO. ALTERAÇÃO DA LEI N. 13.670/2018. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA AFRONTA AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO’ (RE 1.272.361-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Com idêntico entendimento, sobre a mesma questão ora em exame, menciono as seguintes decisões: RE 1.269.631/PR e RE 1.250.296/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 1.269.493/SC, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.280.968/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.260.059-AgR/RS e RE 1.270.391/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.267.135/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1.239.613/SC, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 1.305.946/ES, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 1.313.808/RJ, Rel. Min. Presidente; e RE 1.289.119/PR, de minha relatoria” (págs. 2-5 e 7-12 do documento eletrônico 5 – grifos no original).
    Ademais, repiso o entendimento asseverado na decisão recorrida no sentido de que a mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. 
    É certo, ainda, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Com esse entendimento, indico julgados de ambas as Turmas desta Corte cujas ementas seguem transcritas:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. IPC DE MARÇO DE 1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 543-A, § 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.
    1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    2. Deficiência da fundamentação da preliminar de repercussão geral no recurso extraordinário, interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 1973. Inobservância do art. 543-A, § 2º, do CPC/1973, c/c art. 327, § 1º, do RISTF. 
    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
    4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa” (RE 1.019.159-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma – grifei).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.4.2018. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 
    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1.102.846-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Cumpre registrar, por oportuno, que mesmo sendo possível superar esse empecilho (deficiência na fundamentação da repercussão geral), o recurso não prosperaria. Isso porque, como consignado na decisão atacada, o apelo extremo esbarra no óbice da Súmula 279/STF e na ausência de ofensa direta à Lei Maior. A propósito, colaciono ementa de julgado do Plenário desta Corte sobre a matéria em discussão:
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA – IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. PAGAMENTO MENSAL POR ESTIMATIVA. RESTRIÇÕES À COMPENSAÇÃO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 
    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4°, do CPC), caso seja unânime a votação.
    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2° e 3° e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1.318.156-ED-AgR/SC, Rel. Min. Presidente – grifei).
    Assim, constato que, a pretexto de sanar suposta omissão e obscuridade, a embargante tem o propósito de provocar apenas o reexame da causa. Entretanto, os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC/2015, o que não ocorre no caso em questão. Nessa linha, cito os seguintes precedentes do Plenário desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (ARE 892.129-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO POSTERIOR A JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material.
    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.
    3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria.
    4. Embargos de declaração, opostos em 06.02.2017, rejeitados” (Rcl 17.218-AgR-EDv-ED-ED/RS, Rel. Min. Edson Fachin).
    Isso posto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2°, do Código de Processo Civil/2015). 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator